Tribunal: STJ
Processo: 5787373-34.2024.8.09.0079
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2924741 - GO (2025/0156662-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: EDSON JOSE DA COSTA
AGRAVANTE
: LUCIENE VIEIRA ALVES DA COSTA
ADVOGADO
: LUCAS CUNHA RAMOS - GO038029
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - MG079757
SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - GO030261
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 932, III,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
12/08/2025
18/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
19 de agosto de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49685361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 19/08/2025 17:38:51
Publicação no DJEN/CNJ de 21/08/2025. Código de Controle do Documento: b9eb46d3-ffd9-42dd-90ab-e2aaaf22e0d0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2924741 - GO (2025/0156662-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: EDSON JOSE DA COSTA
AGRAVANTE
: LUCIENE VIEIRA ALVES DA COSTA
ADVOGADO
: LUCAS CUNHA RAMOS - GO038029
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - MG079757
SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - GO030261
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 932, III,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por EDSON JOSÉ DA COSTA e OUTRA contra
a decisão que inadmitiu o recurso especial.
A denegação se deu pela incidência das Súmulas no 284/STF (quanto aos
arts. 489 e 1.022, do Código de Processo Civil) e no 7/STJ, bem como pelo dissídio
jurisprudencial prejudicado.
Em suas razões (e-STJ fls. 262/268), os agravantes alegam genericamente
que inaplicáveis os óbices das Súmulas no 7/STJ e no 284/STF no caso dos autos.
Com apresentação de contraminuta às e-STJ fls. 272/283.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não comporta conhecimento.
Constata-se que as razões do agravo deixaram de impugnar de modo
específico todos os fundamentos da decisão denegatória, atraindo, portanto, a
aplicação do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil, que impõe ao
relator "(...) não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida".
De fato, é dever da parte recorrente demonstrar o desacerto da decisão
atacada a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser
conhecido o agravo, consoante determinam o art. 932, III, do CPC e a Súmula no 182
/STJ.
Documento eletrônico VDA48504766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:39
Código de Controle do Documento: b655b5ed-bae5-4304-b377-5cfcc86b18d4

A propósito: AgInt no AREsp 856.456/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe de
; AgRg no AREsp 619.952/SP, Rel.
16/5/2016
Desembargador convocado Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, DJe de
; AgRg nos EREsp 1.387.734/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte
17/8/2015
Especial, DJe de
, e AgRg nos EDcl nos EAREsp 402.929/SC, Rel. Ministro
9/9/2014
João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe de
.
27/8/2014
Cumpre consignar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
EAREsp no 746.775/PR, manteve o entendimento de que necessária a impugnação
específica de todos os fundamento de decisão agravada, sob pena de incidência da
Súmula no 182/STJ.
Confira-se:
"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente
inadmissível
ou
que
não
tenha
atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada' - o que foi
reiterado pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos" (grifou-se).

Convém ressaltar que não basta a parte sustentar genericamente a não
aplicação da Súmula no 7/STJ, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no
acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório, como demonstram os julgados a seguir
transcritos:
"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
SÚMULA 7/STJ. MERA ALUSÃO À IMPERTINÊNCIA DO ÓBICE SUMULAR.
ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, não se conhece de
agravo cujas razões não impugnam especificamente todos os fundamentos
Documento eletrônico VDA48504766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:39
Código de Controle do Documento: b655b5ed-bae5-4304-b377-5cfcc86b18d4

da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da
Súmula do STJ.
2. Para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, é imprescindível
que o agravante apresente argumentos além da reiteração da tese
defendida, em observância ao princípio da dialeticidade, sob pena de
não conhecimento do recurso.
3. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 2.239.631/RJ,
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe de 1o/6/2023
- grifou-se).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALTERAÇÃO DO
JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, INCISO III, DO CPC. RAZÕES
GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da
decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, inciso III, do CPC).
2. Inadmitido o recurso especial na origem com base na Súmula no 83/STJ,
cabe ao agravante indicar, na petição de agravo em recurso especial, os
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão
agravada, de forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial
nesta Corte Superior. Precedentes do STJ.
3. No que diz respeito à Súmula no 7/STJ, não basta a parte
sustentar genericamente que a matéria seria apenas jurídica, sem
explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que
maneira a análise não dependeria do reexame de provas. Precedente"
(AgInt no AREsp 2.247.737/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Terceira Turma, DJe 15/12/2023 - grifou-se).
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48504766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/06/2025 18:04:39
Código de Controle do Documento: b655b5ed-bae5-4304-b377-5cfcc86b18d4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.924.741 / GO
Número Registro: 2025/0156662-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
51170104720198090079 578737334 57873733420248090079
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDSON JOSE DA COSTA
AGRAVANTE : LUCIENE VIEIRA ALVES DA COSTA
ADVOGADO
: LUCAS CUNHA RAMOS - GO038029
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : JOSÉ ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - MG079757
SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - GO030261
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/08/2025
18/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA49657966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:39:00
Código de Controle do Documento: 3a31f4c4-d881-48fe-a00e-e70402c6465e

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49657966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:39:00
Código de Controle do Documento: 3a31f4c4-d881-48fe-a00e-e70402c6465e